Tribunal: TJMT
Processo: 1011742-27.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011742-27.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE JUARA
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO;
AGRAVADO: FRANCISCO DE ASSIS DOMINGUES.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a decisão que, em ação civil de responsabilidade por ato de improbidade administrativa com pedido liminar de indisponibilidade de bens c/c ressarcimento de dano ao erário proposta contra Francisco de Assis Domingues, indeferiu a medida de indisponibilidade de bens do agravado.
Assegura que, no inquérito civil apurou-se que o agravado “ausentava-se injustificadamente e reiteradas vezes do seu posto de trabalho, descumprindo a jornada de trabalho que lhe era imposta”, e que, “no curso das apurações foram verificadas inconsistências quanto ao cumprimento da jornada de trabalho pelo recorrido, evidenciadas especialmente pelo baixo número de atendimentos por ele efetivados, cuja média girava em torno de 6 (seis) atendimentos/dia”.
Assevera que, constatou-se “a partir de depoimentos de testemunhas ouvidas durante as investigações extrajudiciais, que o cumprimento parcial da carga horária imposta ao servidor era rotineiro e de longa data”. Todavia, a decisão agravada “indicou que o requerido evidenciou a cumulação de funções junto ao Hospital Municipal de Juara, bem como suposto deferimento da dispensa do registro de ponto após assumir outras funções, que seriam a de Médico Perito (Portaria GPN 256/2016), Diretor Técnico do Hospital Municipal de Juara (Portaria GP n.o 284/2017) e ainda a de Responsável Técnico do Banco de Sangue daquele hospital”.
Afiança que está demonstrado, “seja pela prova documental ou testemunhal que instruiu a exordial, é patente a conduta manifestamente desonesta praticada pelo réu, posto que (sic) ele deixava de cumprir a jornada integral a que era obrigado, sem prejuízo da remuneração que lhe tocava e em detrimento da população juarense que recorria ao serviço público de saúde, para executar outras atividades, em total desconformidade com o dever de probidade”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja decretada a medida de indisponibilidade de bens do agravado, no montante de R$ 1.487.439,00: um milhão quatrocentos e oitenta e sete mil quatrocentos e trinta e nove centavos.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] Analisando os argumentos lançados pelo representante do Ministério Público e pelo requerido, bem como compulsando a documentação apresentada pelas partes, verifico a inexistência do fumus boni juris, eis que não se encontra evidenciada de forma clara a verossimilhança das alegações aduzidas pelo Parquet acerca de indícios de que o demandado teria violado os deveres inerentes ao seu cargo, deixando de trabalhar no horário de expediente.
Conforme comprovou o requerido, restou evidenciada a cumulação de funções no Hospital Municipal, bem como deferida a dispensa do registro de ponto após assumir as funções acima.
Assim, não é possível afirmar, neste momento, que ao se ausentar do PAM, o requerido se dirigia à clínica particular, posto que, além da função de Diretor Geral do Hospital Municipal, atuava como perito e responsável pelo Banco de Sangue.
Além dos mais, conforme se verifica nos registros de ponto de fls. 283/287 e 292/294, o requerido cumpriu a carga horária estipulada.
Diante de todo o exposto, os indícios não são suficientes para acolhimento do pedido liminar, razão pela qual, indefiro a tutela pleiteada. [...]. (Id. 44880466, fls. 10).
A conduta ímproba imputada ao agravado estaria configurada em razão de não ter, em tese, cumprido a jornada de trabalho por inteiro desde o ano de 2015.
[...] Foi instaurado no âmbito desta Promotoria de Justiça o Inquérito Civil n.o 22/2019, registrado no SIMP sob n° 001647-038/2019, com o objetivo de apurar a suposta prática de improbidade administrativa pelo médico Francisco de Assis Domingues em razão da ausência reiterada e injustificada do seu posto de trabalho junto ao Município de Juara – MT. A investigação fora iniciada nos autos do Inquérito Civil no 37/2015 (SIMP 002299-038/2015), de objeto mais amplo, e posteriormente desmembrado em diversos outros procedimentos.
Os referenciados autos [SIMP 002299-038/2015] foram inaugurados após inspeção do Ministério Público nas 5 (cinco) unidades básicas de saúde de Juara, devidamente acompanhado da Secretária Municipal de Saúde e de representante da Defensoria Pública, sendo constatado que em duas das unidades não havia médicos e em 4 (quatro) não havia dentistas e nem enfermeiros, inobstante ter sido informado que todas estavam providas com esses cargos, cujos ocupantes deveriam cumprir carga horária de 40 (quarenta) horas semanais e atendimento prestado das 7:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas.
Quanto ao servidor aqui processado, apurou-se que tratava-se de médico clínico geral com vínculo efetivo tanto com o Município de Juara (admissão em 2.4.2001), exercendo suas funções junto ao Pronto Atendimento Municipal - PAM, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais (ID 46905144/23 e 94).
No curso das apurações, contatou-se algumas irregularidades quanto ao cumprimento da jornada de trabalho pelo requerido, evidenciadas especialmente pelo baixo número de atendimentos efetivados por aquele, cuja média gira em torno de 6 (seis) atendimentos/dia, conforme dados extraídos dos extratos de atendimento encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde (ID 46905144/99 a 104) referentes ao mês de abril de 2018, situação que não se compatibiliza com a carga horária de 20 (vinte) horas semanais de um médico, tampouco, e sobretudo, com a realidade de Juara, em que a demanda por atendimento pelo Sistema Único de Saúde é notória e corroborada pelos depoimentos colhidos.
[...]
Ou seja, os depoimentos colhidos, as diligências realizadas e os documentos obtidos demonstram que o abandono do local de trabalho para finalidades particulares injustificadas era costumeiro e cotidiano. Vale frisar, ocorria de modo frequente. E a principal consequência desse flagrante descumprimento da jornada diária resta estampada nas próprias informações da Administração, qual seja atendimento de número inexpressivo de pacientes.
Assim, a conduta do requerido demonstra claramente a sua perfídia para com o Poder Público, incorrendo em ato de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e ainda por violação dos princípios norteadores da Administração Pública, notadamente os da moralidade, honestidade e lealdade (CR, art. 37, caput e § 4o c/c Lei no 8.429/92, art. 11, caput). [...]. (Id. 44880454, fls. 6/8).
As razões do pedido de ressarcimento ao erário sentam praça na alegação de que, “razoável fundamentar-se o pleito de ressarcimento considerando o período de cinco anos anteriores e o percentual de 50% (cinquenta por cento) dos seus rendimentos legais, visto que o inquérito civil originário remonta ao ano de 2015, consoante Portaria no 37/2015 de ID 46905144/2 e, o conjunto probatório erigido no feito é patente no sentido de que a carga horária imposta ao requerido era cumprida, rotineiramente, pela metade ou até menos que isso” (Id. 44880454, fls. 18).
No entanto, o agravante não cuidou de apresentar as fichas financeiras do agravado a partir de 2015, uma vez que juntou tão somente as de julho de 2018 a junho de 2019 (Id. 44880462, fls. 19/30).
Pois bem.
A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível (artigo 37, § 4o), a evidenciar que o ressarcimento ao erário pressupõe que este tenha sofrido prejuízo material ou imaterial, ao contrário do que ocorre no processo criminal, como efeito da condenação.
No caso, em sede de juízo não exauriente, não é possível constatar a efetividade do prejuízo material indicado na inicial, no montante de R$ 1.487.439,00: um milhão quatrocentos e oitenta e sete mil quatrocentos e trinta e nove centavos, porquanto, não há, a princípio, elementos suficientes para apurar o dano, em tese, causado ao erário. A questão necessita ser mais bem analisada.
Dessa forma, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 8 de junho de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator